Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724718-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. J. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DE FRANCA DA SILVA TELES MARQUES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por O. J. T. M., rep. por TATIANA DE FRANCA DA SILVA TELES MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência que vindica cobertura imediata para tratamento multidisciplinar de TEA independentemente do cumprimento de pro de carência contratual. Alega o agravante, em síntese, que a demanda na origem “o intuito de compelir a ré a promover a autorização e custeio necessários ao tratamento multidisciplinar acompanhamento com terapias multidisciplinares (psicologia – 2 horas semanais, terapia ocupacional – 2 horas semanais, fonoaudiologia – 3 horas semanais e musicoterapia – 2 horas semanais) através do método ABA, de início imediato, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado em favor do menor [omissis], diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) cujo pedido de cobertura foi negado em virtude de carência contratual”. Sustenta que “o tratamento terapêutico é imprescindível para que o mesma desenvolva autonomia nas atividades de vida diária. Assim todas as terapias mencionadas devem iniciar o mais brevemente possível, pois os prejuízos físicos, mentais, cognitivos, pedagógicos e sociais já existem e precisão ser minimizados com a realização das medidas terapêuticas”. Infere que “o caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido à neuroplasticidade cerebral, que piora progressivamente com a idade e quanto mais cedo à intervenção, melhor o resultado” e que “os procedimentos médicos recomendados devem ser assegurados de forma IMEDIATA no caso, sobretudo porque as condições de saúde em que se encontra o Agravante assegura o desacerto do entendimento adotado na decisão agravada”. Aduz, anda, que “submeter o Promovente a espera de tão longo espaço de tempo de 180 (cento e oitenta) dias é, no mínimo, arriscar sua saúde com prejuizos irreparavéis”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “que a empresa agravada seja compelida a promover o quanto necessário para a cobertura, custeio e disponibilização de tratamento multidisciplinar acompanhamento com terapias multidisciplinares” de maneira imediata e independentemente do cumprimento de carência contratual, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (ID origem 238329787), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, tem-se que a negativa de cobertura perpetrada pela operadora requerida fora justificada pela existência de carência contratual para as terapias prescritas, residindo a argumentação fundamental do recurso na caracterização da urgência para suplantar tal limitação e garantir o início imediato do tratamento ao beneficiário. Dos autos originários, verifica-se que o autor, ora agravante, é pessoa incapaz, a qual, segundo relatório médico firmado por médico neurologista pediátrico (Dr. Acilino Portela, CRM DF 24.107), apresenta desenvolvimento atípico, tendo sido diagnosticado com “transtorno do Espectro Autista (distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades), com prejuízo na linguagem funcional” (ID origem 237450924). Consta do aludido documento que, em que pese indícios tenham sido revelados por relatório escolar em 26/8/2024, bem assim fonoaudiólogo em 10/2/2025, somente em 4/4/2025 parece ter havido maior grau de certeza acerca da hipótese diagnóstica através de avaliação psicológica, de maneira que não é possível se afirmar, a priori, que a doença seria anterior à adesão ao plano de saúde coletivo empresarial, havida em 11/2/2025 (ID 237450921), não havendo se falar, portanto, em aquisição de cobertura parcial temporária. Dito isso, releva mencionar que o relatório médico, embora se consubstancie em prova unilateralmente produzida, é elemento robusto a demonstrar, de maneira suficiente à concessão de tutela provisória, a conclusão acerca do diagnóstico, bem assim as iniciativas de tratamento, multidisciplinares, bem assim, e precipuamente, que estas devem ter início imediato e duração ininterrupta e indeterminada. Quando apreciadas no contexto em que inserto o agravante, infante de tenra idade (2 anos), o qual não fosse a questão temporal alusiva à carência faria jus ao tratamento indicado, bem assim a relevância do início imediato indicada pelo médico assistente, equivalente à urgência para o desiderato da dispensa de carência contratual, e notadamente em razão da maior possibilidade de êxito no endereçamento de um desenvolvimento adequado ao beneficiário, é possível se concluir pela pertinência da irresignação recursal. Em adição, colaciono que, tendo a contratação sido realizada em 11/2/2025 e o prazo de carência para terapias não médicas é de 180 dias (ID origem 237450918, fl. 9), na hipótese o período de carência para as terapias indicadas encerra-se em menos de dois meses da presente data, o que revela um reduzido prejuízo à operadora quando contrastado com aquele enfrentado pelo beneficiário no atraso do início de seu tratamento. Rememore-se que o risco de eventual resolução em desfavor do pleito autoral recairá sobre o próprio polo ativo, caso outra seja a solução definitiva na demanda, de modo que, no presente momento, e sopesando todos os elementos fáticos elencados, bem assim o contexto jurídico típico de casos desta espeque, encontra amparo o pedido de antecipação da tutela em sede recursal, pra que seja garantido ao beneficiário o início imediato do tratamento indicado pelo médico assistente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à operadora agravada BRADESCO SAUDE S/A que autorize os procedimentos relativos ao relatório médico de ID origem 237450924 (psicologia – 2 horas semanais, terapia ocupacional – 2 horas semanais, fonoaudiologia – 3 horas semanais e musicoterapia – 2 horas semanais) em favor do beneficiário registrado sob o n. 610773580001023 (O. J. T. M., DN: 27/1/2023). Prazo para cumprimento: 2 (dois) dias úteis, excluído o dia da comunicação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator